Tribunal: TJMT
Processo: 0005842-33.2015.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005842-33.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DECLARADA PRECLUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por empresa contratante de serviços de telecomunicação, em face de sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra concessionária de telefonia. A sentença julgou improcedente a demanda, após declarar preclusa a prova pericial grafotécnica por ausência do signatário na data designada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a não realização da perícia grafotécnica, por ausência do preposto da parte autora, inviabilizaria o julgamento da controvérsia sem violar o contraditório e a ampla defesa; (ii) se a decisão de julgar antecipadamente a lide, mesmo diante de pedidos de outras provas (depoimento pessoal e testemunhas), configura cerceamento de defesa; (iii) se a instrução probatória poderia elucidar fatos controvertidos sobre a autenticidade contratual e efetiva contratação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. A decisão saneadora reconheceu expressamente a prova pericial grafotécnica como indispensável para o deslinde da controvérsia, fixando-a como essencial à verificação da autenticidade da assinatura no contrato.

4. A ausência do preposto signatário, embora justificada por alegação de viagem a trabalho, não foi documentalmente comprovada, o que levou o juízo a declarar preclusa a prova pericial.

5. Todavia, mesmo diante da inviabilidade da perícia, impunha-se ao juízo o exame dos demais meios de prova regularmente requeridos pela parte autora, como a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte contrária, sobretudo quando controvertida a própria existência da relação contratual.

6. O julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, contraria o princípio da cooperação processual e da confiança legítima, além de afrontar o contraditório em sua dimensão substancial.

7. Caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
:
"1. A declaração de preclusão da prova pericial grafotécnica não autoriza, por si só, o julgamento antecipado da lide quando houver requerimento de outras provas relevantes para elucidação dos fatos. 2. O indeferimento imotivado de provas essenciais configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com reabertura da instrução processual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015, arts. 6º, 355, I, 370 e 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 936.285/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.06.2018; TJ-SP, Apelação Cível 1011743-43.2021.8.26.0005, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 11.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0005842-33.2015.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
OI MÓVEL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID 343422903), alegando, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado julgou o feito sem oportunizar a produção das demais provas requeridas pela autora (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), limitando-se a declarar preclusa a prova pericial grafotécnica.

Aduz que o juiz aplicou incorretamente o ônus da prova, pois o art. 429, II, do CPC dispõe que incumbe o ônus da prova da autenticidade à parte que produziu o documento, ou seja, à requerida, e não à autora. Assevera que a requerida não apresentou o contrato original, juntando apenas uma cópia digitalizada, o que por si só já compromete qualquer exame grafotécnico conclusivo.

Argumenta que a assinatura constante no contrato apresentado é flagrantemente divergente da assinatura verdadeira do representante da autora, sendo a falsidade evidente a olho nu, dispensando perícia. Sustenta que a fatura correspondente ao mês janeiro de 2015, emitida indevidamente no valor de R$ 989,20, foi paga por engano pela autora, e o comprovante de pagamento consta nos autos (Doc. 05, Id 106279309, pg. 8 e 28), contrariando o que afirmou o magistrado na sentença; alega que houve evidente falsidade da assinatura, ausência de contrato original, ônus da ré, evidente ausência de interesse da apelada na produção de provas, cerceamento de defesa, imprestabilidade da perícia em cópia, cobrança indevida em valor significativo, pagamento indevido de R$ 989,20, cuja prova a apelante apresentou nos autos.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos da fundamentação, de modo que: a)Seja reconhecido o cerceamento de defesa com retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal, depoimento pessoal, nova tentativa de perícia caso a ré apresente o original, sob pena de confissão, e demais provas consideradas úteis; b) Subsidiariamente, que seja provido o recurso para reformar a sentença reconhecendo a inexistência do débito, a falsidade evidente da assinatura perceptível a olho nu, o direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente (R$ 989,20), a condenação da ré ao pagamento de danos morais diante da cobrança indevida, envio de múltiplos chips não contratados e evidente fraude; c) Condenação da ré ao pagamento das custas e honorários.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a parte apelada quedou-se inerte, conforme certificado nos autos sob o ID 343422909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0005842-33.2015.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
OI MÓVEL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou demanda declaratória em face da empresa requerida, aduzindo, em síntese, ser sua contratante há mais de uma década, mantendo com esta vínculo jurídico referente à prestação de serviços de telecomunicação, abrangendo 148 (cento e quarenta e oito) ramais, uma linha convencional, dois circuitos e seis acessos fixos privados.

Alega que, no interregno de agosto de 2014, foi visitada por preposto da requerida, o Sr. Leandro Nascimento, que lhe informou acerca da proximidade do termo final do contrato então vigente, indagando sobre o eventual interesse na sua renovação, ao que a autora teria anuído expressamente, resultando na celebração de novo ajuste contratual.

Afirma que, após a renovação, foi comunicada pelo referido preposto de que receberia um chip relativo a um acesso móvel, com a expressa garantia de que tal acréscimo não acarretaria quaisquer encargos financeiros ou obrigações contratuais adicionais. Ocorre, contudo, que, decorrido breve lapso, foi surpreendida com o recebimento de 18 (dezoito) chips da operadora Oi Móvel, ensejando imediato contato com o gestor responsável da demandada, o qual reiterou que tal situação não lhe traria ônus.

Sustenta, ainda, que no mês de novembro do mesmo ano, recebeu fatura parcial no valor de R$ 479,08 (quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos), relativa aos supostos acessos móveis, ocasião em que estabeleceu contato tanto com o gestor quanto com a Central de Atendimento da empresa ré, solicitando o imediato cancelamento dos serviços não contratados e o estorno das cobranças indevidamente realizadas.

Entretanto, ao formalizar tal solicitação, foi surpreendida com a informação de que a medida seria inviável, por já haver contrato firmado entre as partes, o que, segundo a autora, não corresponde à realidade.

Diante da alegação da existência contratual, a parte autora requereu cópia integral do documento, por suspeitar da ocorrência de fraude. Ao receber o instrumento contratual, verificou que a assinatura nele aposta não correspondia àquela de seu representante legal, havendo, portanto, indícios objetivos de falsidade documental.

Relata, por fim, que a fatura emitida para o mês de janeiro de 2015, no valor de R$ 989,20 (novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), foi quitada indevidamente por equívoco, razão pela qual requer a restituição em dobro do montante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de tutela de urgência, a parte autora requereu a concessão de medida antecipatória com o objetivo de compelir a requerida a abster-se de promover a inscrição de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito, tais como SERASA, SPC ou qualquer outro banco de dados assemelhado, em decorrência de débitos advindos dos 18 (dezoito) chips de acessos móveis cuja contratação alega jamais ter efetivado.

No mérito, postulou a declaração de inexistência do débito correlato, a restituição em dobro da quantia de R$ 989,20 (novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), paga indevidamente, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança que reputa indevida e da situação vexatória a que fora submetida.

A tutela antecipada foi deferida pelo juízo a quo, determinando à requerida que se abstivesse de realizar — ou, se já efetivada, providenciasse a exclusão — da inscrição do nome da autora junto ao SERASA ou a quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, condicionando-se, todavia, a eficácia da medida à prestação de caução real.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, que os serviços de telefonia móvel objeto da controvérsia foram efetivamente contratados pela autora, por meio de instrumento contratual assinado por seu representante legal, Sr. Paulo Humberto Alves de Freitas. Aduziu, com isso, a inexistência de qualquer ilicitude na cobrança realizada, impugnando, ainda, a configuração de dano moral e pleiteando a total improcedência dos pedidos veiculados na exordial.

A autora, por sua vez, apresentou impugnação à contestação, reiterando suas alegações e refutando os fundamentos defensivos. Instadas ambas as partes a se manifestarem sobre a especificação de provas, a autora pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica, além da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do representante da parte adversa. A requerida, contudo, silenciou quanto à produção de provas.

Em decisão de saneamento (ID 343422855), o juízo de origem delimitou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial grafotécnica, expressamente qualificada como
“indispensável para o deslinde das controvérsias que permeiam os autos”,
notadamente quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato supostamente firmado entre as partes.

Nomeado o perito judicial, Sr. Márcio Alexandre Prado Monteiro da Silva, este apresentou proposta de honorários, a qual foi prontamente adimplida pela parte autora, ora apelante (ID 343422875). A requerida, por sua vez, informou não mais possuir o original do contrato, apresentando apenas cópias digitalizadas (ID 343422856). O perito manifestou ser possível a realização do exame com base nas cópias, embora advertisse quanto à limitação técnica do resultado, que não poderia ser considerado conclusivo ou dotado de elevado grau de certeza (ID 343422873).

Designada inicialmente a data de 31/03/2025 para realização da perícia (ID 343422881), a parte autora requereu a redesignação do ato pericial, sob a alegação de que seu preposto, Sr. Paulo Humberto Alves de Freitas — indicado como subscritor do contrato —, encontrava-se em viagem a trabalho (ID 343422891). O pedido foi acolhido, e o perito designou nova data: 21/07/2025, às 15h, na Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (ID 343422894), sendo as partes devidamente intimadas (ID 343422897).

Todavia, em 11/07/2025, a parte autora novamente peticionou requerendo nova redesignação, alegando que o mesmo preposto estaria novamente em viagem a trabalho, sugerindo que o ato fosse remarcado para data posterior a 25/07/2025 (ID 343422898).

O juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido, ao fundamento de que não havia comprovação documental da alegada impossibilidade de comparecimento (ID 343422899).

Em 03/10/2025, o perito informou que a perícia não foi realizada, em razão da ausência do Sr. Paulo Humberto Alves de Freitas na data designada, inviabilizando a coleta do material gráfico necessário (ID 343422900).

Sobreveio sentença de improcedência, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e consequente revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, sob o fundamento de que competia à parte autora comprovar a falsidade da assinatura no contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, o que restou inviabilizado pela ausência do signatário na data designada para coleta do material gráfico. Quanto à restituição da fatura de R$ 989,20, o juízo entendeu que não houve comprovação do pagamento, inviabilizando a repetição do suposto indébito. Por fim, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por não vislumbrar ato ilícito imputável à requerida. decorreu de contrato firmado entre as partes, cuja validade não foi afastada nos autos. Vejamos:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DECLARO PRECLUSA A PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, uma vez que, apesar de deferida e designada data para sua realização, a parte autora não compareceu para coleta do material gráfico necessário, conforme informado pelo perito judicial.

Ressalto que a parte autora havia solicitado a redesignação da data da perícia (ID. 200882440), alegando que o Sr. Paulo Humberto Alves de Freitas estaria em viagem ao Estado do Tocantins na data designada. Contudo, o pedido foi indeferido, uma vez que não houve comprovação documental da impossibilidade de comparecimento.

Passo, portanto, ao julgamento do mérito com base nas provas já produzidas nos autos.

O cerne da questão reside em verificar se houve contratação dos serviços de telefonia móvel pela parte autora e, consequentemente, se as cobranças realizadas pela requerida são devidas ou não.

A parte autora alega que não contratou os serviços de telefonia móvel e que a assinatura constante no contrato apresentado pela requerida é falsa. Por outro lado, a requerida sustenta a regularidade da contratação, apresentando o contrato assinado pelo representante legal da empresa autora.

Neste ponto, cumpre destacar que cabia à parte autora o ônus de comprovar a falsidade da assinatura constante no contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC:

"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Contudo, a parte autora, apesar de ter requerido a produção de prova pericial grafotécnica e ter depositado os honorários periciais, não compareceu na data designada para coleta do material gráfico necessário à realização da perícia, inviabilizando a produção da prova que seria essencial para comprovar suas alegações.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...)

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, não há como acolher sua alegação de falsidade da assinatura constante no contrato apresentado pela requerida.

Ademais, conforme consta da defesa, houve o mero envio do faturamento, o que não configura dano moral e menos ainda direito à repetição do indébito, já que não há prova de quitação do valor que alega ter sido indevidamente cobrado.

Quanto à alegação de pagamento indevido da fatura no valor de R$ 989,20 (novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) referente ao mês de janeiro de 2015, cumpre registrar que a demandante não trouxe aos autos comprovante de pagamento que demonstrasse de forma inequívoca o adimplemento da referida fatura, não sendo possível, portanto, determinar a repetição de eventual indébito.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela requerida que pudesse ensejar reparação por danos morais, uma vez que a cobrança decorreu de contrato firmado entre as partes, cuja validade não foi afastada nos autos.

Conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável

Nesse sentido: (...)

Portanto, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, REVOGO a tutela concedida liminarmente. [...]”

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se houve contratação válida de serviços de telefonia móvel e, consequentemente, se as cobranças realizadas pela Apelada são legítimas.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das demais provas requeridas, notadamente o depoimento pessoal da parte adversa e a oitiva de testemunhas, limitando-se a declarar preclusa a prova pericial grafotécnica em razão da ausência do signatário, sem avaliar a pertinência das demais diligências probatórias regularmente pleiteadas.

A decisão de saneamento (Id. 343422855, fls. 40/42) é clara e não deixa margem a interpretações distintas. Ao fixar os pontos controvertidos, o Juízo consignou:

“1) Houve a efetiva contratação pela autora dos serviços de acessos móveis que ensejaram na cobrança das faturas ora impugnadas? 2) A assinatura constante no contrato juntado pela autora às fls. 46-47 é autêntica do Sr. Paulo Humberto de Freitas?”

E, ao deferir a perícia grafotécnica, assentou expressamente que a prova era “indispensável para o deslinde das controvérsias que permeiam os autos”.

Nessa perspectiva, revela-se evidente a contradição lógica e, por conseguinte, processualmente insustentável, entre o reconhecimento da imprescindibilidade da prova técnica e o julgamento antecipado da lide sem sua realização, resultando em ofensa ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa.

Com efeito, sendo viável a produção de outras provas, documentais ou orais, aptas a esclarecer os fatos controvertidos, impunha-se ao juízo oportunizar sua realização, sob pena de nulidade. Ressalte-se que metas de produtividade administrativa, inclusive aquelas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, não podem prevalecer sobre as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco justificar a supressão indevida de fases instrutórias essenciais, como disposto na decisão de Id. 343422899.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

"Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Caso convoque os autos para julgamento antecipado, supõe-se que o magistrado reputa provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento contraditório do juiz (
venire contra factum proprium
); há preclusão lógica para o magistrado que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado do mérito da causa, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva (art.
5º
,
CPC
) e o princípio da cooperação (art.
6º
,
CPC
), poderá ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova".

À luz do processo civil cooperativo consagrado no art. 6º do CPC/2015, impõe-se a observância da lógica procedimental estabelecida ao longo da marcha processual. Reconhecida, na decisão saneadora, a relevância da perícia para a elucidação da controvérsia, seria recomendável que o mérito apenas fosse examinado após o esgotamento das medidas razoáveis para sua produção.

A cooperação processual, longe de ser norma meramente programática, constitui dever jurídico vinculante a todos os sujeitos do processo, inclusive ao juízo, cuja atuação deve assegurar a obtenção da verdade possível e a realização integral da prestação jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se dissonância relevante entre o trâmite instrutório e os parâmetros fixados na decisão de saneamento, especialmente no que diz respeito à ordem procedimental e à lógica cooperativa que deve orientar a condução do feito. Com efeito, a decisão saneadora foi explícita ao dispor:

"Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477, §1º do NCPC), voltando-me conclusos
para eventual designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário for
, neste momento obstada, tendo em vista o disposto no art. 477, do NCPC."

Logo, mesmo diante da inviabilidade da perícia grafotécnica, seja pela ausência do documento original, seja pela não apresentação do signatário, impunha-se, por coerência processual e em respeito à confiança legítima das partes, a análise dos requerimentos de prova oral, especialmente diante da controvérsia sobre a existência da relação contratual.

Nessa hipótese, a prova testemunhal e o depoimento pessoal assumem relevância probatória qualificada, podendo ser os únicos meios disponíveis para a formação do convencimento judicial acerca dos fatos narrados na exordial.

Tal constatação adquire relevo ainda maior quando se observa que a própria controvérsia envolve a verificação da efetiva prestação dos serviços cobrados — matéria fática que, por sua natureza, exige mínima instrução probatória. O julgamento antecipado, sem a produção das provas pertinentes, especialmente aquelas expressamente requeridas,
inviabilizou o exercício pleno do contraditório, caracterizando, de forma inequívoca, cerceamento de defesa.

Neste sentido já se decidiu a jurisprudência:

"Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) – Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova requerida – Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Precedentes do STJ – Sentença anulada. Recurso provido (TJ-SP - Apelação Cível: 10117434320218260005 São Paulo, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)”

Na mesma direção, posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 936.285/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018)

Igualmente é o entendimento da colenda quinta câmara de direito privado:

APELANTE: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE QUEIROZ APELADO: GILMAR GARCIA DE QUEIROZ EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – AFASTADA - ORIGEM DA DÍVIDA - IRRELEVÂNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NOS EMBARGOS À MONITÓRIA –SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O manejo da ação monitória não exige do Requerente a comprovação da origem da dívida, cabendo ao Requerido comprovar a inexigibilidade da dívida utilizando dos meios de prova cabível. Caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da falta de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito a ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024187620228110021, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO (...) IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: 1 . O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0369127-80.2013 .8.05.0001; TJ-SE, Apelação Cível nº 0044067-50.2018 .8.25.0001. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Assim, tendo em vista a natureza da presente ação e as versões dos fatos apresentadas pelas partes, tem-se que a solução do presente caso demanda instrução probatória a fim de comprovar ou não a relação contratual e eventual cobrança dos chips telefônicos, objeto da lide.

De arremate, impende destacar que o princípio do contraditório, em sua dimensão substancial, exige que às partes seja assegurada a efetiva possibilidade de influenciar no convencimento do julgador, não apenas pela formal participação no processo, mas pelo exercício pleno do direito à prova.

Ainda que a parte autora, ora apelante, não tenha apresentado, de pronto, documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento à perícia — conforme previsto na decisão de Id. 343422899 —, impunha-se sua intimação específica para suprir tal omissão, com a consequente reabertura de nova data para realização do ato técnico.

Ressalte-se que não se trata de parte inerte ou desidiosa, mas, ao revés, de litigante que efetuou o depósito dos honorários periciais e que, ao longo da marcha processual, manteve constante diálogo com o juízo a respeito da designação da perícia e do regular prosseguimento do feito.

Portanto, melhor se permitir para as partes a prova de suas alegações, sobre o crivo do contraditório, o que afasta o julgamento direto por este colegiado (art. 1.013, § 3º, do CPC, até a permitir a superação da questão referida, pelo que anula-se o processo em razão do cerceamento de defesa caracterizado, retomando o feito o seu curso, determinada a instrução regular da demanda com possibilidade de produção pelas partes das provas relativas à questão de fato objeto da lide, prejudicada a apreciação das demais questões objeto do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassá-la a sentença, com fundamento no art. 1.013, §3º, IV, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a intimação dos autores para se manifestarem sobre o parecer técnico apresentado pelo banco.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, prejudica a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal, em razão da procedência do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026